Tribunal: TJES
Processo: 5000135-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000135-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kelvin Rodrigues contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a manutenção de sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 5036699-91.2024.8.08.0024. A defesa alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, considerando o transcurso de 2 anos e 5 meses entre o suposto fato delituoso e a decretação da prisão. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, em razão do decurso de tempo entre os fatos e o decreto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ entende que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente vinculada ao momento da prática delitiva, mas sim à persistência dos motivos ensejadores da medida cautelar, como o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

O decurso de tempo entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, foi devidamente justificado pela continuidade das diligências investigativas, incluindo a identificação dos suspeitos e a colheita de indícios de autoria, não havendo desídia das autoridades competentes.
Nesse sentido, também
“não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações”
(STJ, AgRg no HC n. 921.044/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos motivos ensejadores da medida, e não ao momento da prática delitiva.

A realização contínua de diligências investigativas demonstra a ausência de desídia na apuração dos fatos, afastando alegação de ilegalidade por falta de contemporaneidade do decreto prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VIII; CP, art. 14, II; Lei nº 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no HC nº 940.596/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024;
STJ, AgRg no HC nº 921.044/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024;
STF, HC nº 5016065-49.2024.8.08.0000, rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000135-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
KELVIN RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
nos autos do Processo registrado sob nº 5036699-91.2024.8.08.0024, em razão da manutenção de sua prisão preventiva.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que entre o suposto fato delituoso e a decretação da prisão preventiva transcorreram 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, havendo, assim, falta de contemporaneidade do decreto cautelar.

Requer-se, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Em tempo, esclareço que, considerando que o e. Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, ao receber os autos para apreciação do pedido liminar, tomou todas as providências necessárias para a instrução do
writ
, estando o feito pronto para julgamento, lancei Relatório determinando sua inclusão em pauta.

Segundo a denúncia, no dia
12 de abril de 2022
, por volta das 14h, na Rua José Mathias do Nascimento, Bairro Quadro, em Vitória-ES, os réus
Kelvin Rodrigues
, Kelvin Muniz Couto, Filipe Romualdo Gegenheimer, Gabriel Freitas Borghi e Patric dos Santos, em conjunto com Pablo dos Santos Rocha (já falecido), efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Danilo Soares Nascimento da Silva, levando-o a óbito. Além disso, durante a ação, um disparo atingiu Débora Andrade Santana, que estava nas proximidades, causando-lhe lesões descritas em laudo pericial.

Os réus, pertencentes a um grupo criminoso rival ao da vítima, atuavam no tráfico de drogas no Morro do Cabral, enquanto a vítima Danilo era envolvida no tráfico no Morro do Quadro. O crime foi motivado por disputas territoriais relacionadas ao controle do tráfico de entorpecentes.

Desse modo, os réus foram denunciados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal) em relação a Danilo, tentativa de homicídio qualificado em relação a Débora (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, combinado com art. 14, inciso II, ambos do CP), além de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). O Ministério Público também requereu a prisão preventiva dos denunciados, argumentando o seguinte:

“
No que diz respeito a contemporaneidade
, dado o decurso de certo lapso temporal entre a data dos fatos e o momento da decretação da segregação cautelar, encontra-se mitigada, eis que de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

(...)
O periculum libertatis
dos denunciados se evidencia pela
gravidade concreta dos fatos, pela brutalidade do crime e pela forma como foi praticado, em plena via pública e à luz do dia, utilizando-se de armas de fogo de uso restrito e em superioridade numérica, com o objetivo de eliminar rivais no tráfico de drogas. A periculosidade dos denunciados é patente, pois integram organização criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes, atuando de maneira coordenada e violenta para assegurar o controle territorial. Além disso, o fato de utilizarem armas de fogo com numeração raspada demonstra a intenção de dificultar a investigação e garantir a impunidade. A liberdade dos denunciados representa claro risco à ordem pública, à segurança das testemunhas e à continuidade de suas atividades criminosas, justificando, portanto, a decretação da prisão preventiva como medida necessária e adequada para garantir a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública”

Destarte, a tese de contemporaneidade da prisão já foi debatida por esta eg. Câmara no julgamento do Habeas Corpus nº 5016065-49.2024.8.08.0000, impetrado em favor do corréu Filipe Romualdo Gegenheimer, cujo julgamento ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta dos fatos, incluindo a brutalidade dos crimes, a utilização de arma de fogo em via pública e o envolvimento dos réus em disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas, demonstram periculosidade real e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva não se relaciona necessariamente ao momento da prática do crime, mas sim à permanência de circunstâncias que justificam a medida cautelar, como o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3. Habeas Corpus denegado.

Nesse diapasão, não vislumbro motivos para adotar posicionamento diverso, posto que a situação jurídica tratada é a mesma.

Com efeito, é evidente que houve transcurso de tempo considerável entre a data do fato e a decretação da prisão. Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Nesse contexto, segundo dados do processo de referência, foram realizadas inúmeras diligências pela autoridade policial durante a tramitação do inquérito policial. Nesse sentido, verifica-se que os fatos ocorreram em 12/4/2022 e no dia 18/4/2022 foi inquirida a primeira testemunha, mãe da vítima fatal. Desde então, e sem interrupção, foram promovidas diversas diligências para identificar os suspeitos dos crimes. Em outras palavras, não houve desídia, ao contrário, esforços foram dispensados na busca de indícios de autoria. Nesse sentido, também
“não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações”
(STJ, AgRg no HC n. 921.044/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Diante do exposto, verifica-se que a prisão é necessária e adequada aos seus propósitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)